Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, TRAZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45, DE 08/12/2004, SEGUNDO O QUAL "A TODOS, NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, SÃO ASSEGURADOS A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO" (ART. 5, LXXVIII CF/88), RIGOROSAMENTE OBSERVADO. AÇÃO AJUIZADA EM 10/04/2021, SENTENCIADA EM 07/07/2021 E DISTRIBUÍDA AO GABINETE EM 01/09/2021. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REMUNERAÇÃ PERMANENTE. INCLUSÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento da correção monetária referente ao valor da licença prêmio não usufruída e, posteriormente, convertida em pecúnia e paga com atraso pelo Poder Público, incluindo-se na base de cálculo do montante devido o abono de permanência. 1.1. Nesta sede, o apelante busca a reforma da sentença para que seja excluído o abono de permanência da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia e requer que os honorários de sucumbência sejam fixados entre o mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da causa, afastando a fixação por equidade realizada na sentença
2. O cerne da controvérsia consiste em determinar se o abono de permanência deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença em pecúnia. 2.1. De acordo com o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011, “o servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária”. Ou seja o abono não possui caráter eventual, de modo que deve ser incluído na base de cálculo da conversão pleiteada. 2.2. Jurisprudência do STJ: “ (.....) 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. Herman Benjamin DJe 4.12.2014. 2. Agravo Interno do Distrito Federal desprovido”. (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia, DJe 19/12/2018). 2.3. No mesmo sentido tem julgado esta Corte de Justiça: “(...) 1. O auxílio-alimentação e o abono de permanência possuem caráter remuneratório, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, cessando apenas com a aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para a pagamento de licença-prêmio não usufruída.(...)” (07050382820208070018, Rel. Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2021).
3. A ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 164.506,44), a quantia resultante (R$ 16.450,64) se mostraria exorbitante, pois os serviços advocatícios prestados pelos patronos não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tampouco exigiu esforço para além do ordinário.
4. Apelo improvido.